Tribunal: TJDFT
Processo: 0711796-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No PROCESSO: 0711796-38.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: SIGA SERVICOS ESPECIALIZADOS E FACILITIES LTDA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Na petição de ID 62519129, o Tribunal de Contas do Distrito Federal, por meio da sua Procuradoria-Geral, manifestou a intenção de realizar sustentação oral no julgamento do mandado de segurança. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL, a fim de possibilitar a sustentação oral. Int. Brasília, 8 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator